Tribunal: TJDFT
Processo: 0734300-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. MORA DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO EM JUÍZO. ART. 330 DO CPC. SÚMULA 380 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 330 do Código de Processo Civil, o valor incontroverso quantificado na petição inicial em ações de revisão de obrigação decorrente de empréstimo ou financiamento deve continuar sendo pago no tempo e modo contratados.
2. Segundo a Súmula n° 380 do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.